Tribunal: TJPA
Processo: 0814978-16.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814978-16.2022.8.14.0000

REQUERENTE: EZEQUIAS OLIVEIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REFORMA DO NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL. 1) PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. 2) OMISSÃO: AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DETRAÇÃO PENAL OU OUTROS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. QUESTÕES NÃO ABORDADAS NAS RAZÕES DO REGIMENTAL. REJEIÇÃO

1. Sendo tempestivos e possuindo o recorrente legitimidade, não há que se falar em não conhecimento dos Embargos de Declaração, pois a análise de efetiva da existência de ambiguidade, omissão ou contradição no julgamento dizem respeito ao mérito recursal;

2. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, bem como não há qualquer impugnação nas razões do regimental atinente a benefícios da execução penal, o que demonstra a incompatibilidade com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e art. 620 do CPP.

3. EMBARGOS CONHECIDOS, AFASTANDO-SE A PRELIMINAR MINISTERIAL E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Sessão de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER, AFASTANDO-SE A PRELIMINAR MINISTERIAL E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 48ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os oito e dezessete de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Revisão Criminal interposto por advogado particular, em favor de EZEQUIAS OLIVEIRA DA SILVA, com fulcro no art. 382 do CPP, objetivando sanar suposta omissão do Acórdão Id. 13640230, consubstanciada na ausência de manifestação quanto a detração, deixando de considerar relevantes instituto jurídicos que influenciam na progressão de regime do Embargante.

Por se tratar de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, determinei a remessa à manifestação do Ministério Público de 2º grau para contrarrazoar, tendo a d. Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo (id. Num. 14640203 - Pág. 1/5) se manifestado pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, na medida em que sua única finalidade é rediscussão da matéria de mérito julgada no Agravo Regimental.

É o que cumpria relatar.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, legitimidade para recorrer e interesse recursal) foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios, na medida em que a análise da existência efetiva de omissão, contradição ou obscuridade dizem respeito ao mérito recursal
[1]
, razão pela qual rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pelo
Parquet.

Adianto que a irresignação do embargante não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos:

Vejamos o acórdão objurgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REFORMA DO NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausentes os requisitos do art. 621 do CPP, inviável o conhecimento da Ação Revisional, quando inexistente violação a texto de lei ou juntada prova nova, aptos a rescindir o acórdão condenatório, na medida em que as Revisões Criminais não se prestam ao reexame de matérias já apreciadas e as meras alegações do Revisionando são insuficientes a ensejar o seu cabimento. 2. RECURSO DESPROVIDO.

Na Revisão Criminal, os patronos do Embargante visavam reformar o r. Acórdão nº 167.083, proferido pela 3ª Câmara Criminal Isolada deste Tribunal, que concedeu parcial provimento ao seu recurso de Apelação Criminal, interposto nos autos do processo nº 0000552-56.2010.8.14.0031, reduzindo sua pena para 14 (quatorze) anos de reclusão, em razão da violação ao art. 121, §2º, I e IV, do CP.

O Recorrente manejou a ação revisional com base na existência de provas novas, consubstanciadas nos depoimentos de duas testemunhas que presenciaram o ocorrido, devendo o apenado ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, aduziu que a condenação foi contraria ao texto expresso da lei, diante dos equívocos procedidos na dosimetria, vez que se trata de réu com condições subjetivas favoráveis, devendo sua pena ser fixada no mínimo legal de 06 anos, com o afastamento das qualificadoras, bem como com o acolhimento da diminuição da pena prevista no art. 121, §1º do CP.

Na decisão monocrática Id. Num.12571680 – Pág. 1 a 9, indeferi a revisional, considerando a inexistência de teratologia na dosimetria operada, bem como ausência de juntada de provas novas oriundas de justificação judicial acerca das oitivas das duas testemunhas oculares do crime de homicídio para o qual o Embargante foi condenado.

Nas razões recursais do Agravo Regimental (Id. Num. 12797503 - Pág. 1 a 5), o Embargante informou que foi denunciado e condenado, com sentença transitada em julgado no dia 26/11/2018, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, preconizado no artigo 121, §2º I e IV do CP, tendo como vítima o Sr. Lazaro Martins.

Esclareceu que o Embargante foi condenado a pena de 17 anos, todavia, em sede de apelação, sua pena foi reduzida para 14 anos. Afirmou que foram descobertas duas testemunhas oculares que seriam de suma importância para a justa revisão do caso, bem como a dosimetria operada foi ilegal, devendo a pena ser reduzida.

Defendeu o cabimento da Revisional, com espeque no art. 621, I do CP, considerando que o homicídio praticado não deve ser considerado qualificado e, consequentemente, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 06 anos de reclusão, vez que se trata de homicídio simples.

Prosseguiu sustentando o cabimento da Revisional, com fulcro no art. 621, III do CP, pois as novas provas testemunhais são extremamente robustas, devendo serem devidamente valoradas e ouvidas, pois se trata de fatos novos.

Conforme narrado, nenhum benefício, atinente a execução penal, foi pleiteado pelo Embargante na inicial da Revisão Criminal (Num. 11496240 - Pág. 1/9), nem nas razões do Agravo Regimental (Num. 12797503 - Pág. 1/5).

Pois bem! O art. 619 do CPP expressamente designa as possibilidades de cabimento dos Embargos de Declaração: quando existir no Acórdão guerreado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, ou de questão que sequer foi aventada nas razões recursais, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante, in verbis:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE DE OFÍCIO NÃO IMPOSITIVA. 2) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 226, 228 E 413, § 1º, TODOS DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO APLICÁVEL TAMBÉM PARA SUPOSTAS NULIDADES ABSOLUTAS. 3) SEGUNDA TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 4) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 29, 129, § 3º, AMBOS DO CP, BEM COMO AO ART. 580 DO CPP. CONDUTAS DO AGRAVANTE E DE CORRÉUS DISTINTAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 5) VIOLAÇÃO AO ART. ART. 121, § 2º, II E IV, E AO ART. 129, § 3º, AMBOS DO CP. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. ELEMENTO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELOS JURADOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 6) VIOLAÇÃO AO ART. 421 DO CPP. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. 7) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
."Mesmo em matéria processual penal, é vedado ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando em teses não suscitadas anteriormente, consistindo, pois, em indevida inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração. Precedentes
. A concessão de habeas corpus de ofício é destinada às hipóteses de nítida ocorrência de constrangimento ilegal, inexistente no caso, e não é impositiva em sede de embargos de declaração" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1602347/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/8/2021, DJe 5/8/2021). 2. "Mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial, fora do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias. Súmulas 282/STF e 356/STF" (AgRg no AREsp 1229976/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2018). 3. "O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021). 4. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.690.340/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RESPONSABILIDADE – DESVIO E APROPRIAÇÃO DE RENDAS PÚBLICAS EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO (ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/67) – ALEGADA NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO FATO DE O CRIME IMPUTADO AO EMBARGANTE SER DE MÃO PRÓPRIA E NÃO ADMITIR COAUTORIA –
QUESTÃO NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INADMISSÍVEL INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 619 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO RELATIVA A INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL– PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0000996-72.2015.8.16.0059/2 - Cândido de Abreu -

Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA -

J. 13.04.2023)

No excerto do voto do julgado acima, o d. Relator Francisco Cardozo cita Pontes de Miranda para esclarecer:

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Resulta necessário verificar se ocorrem os vícios de omissão e contradição no sentido do deduzido no recurso. De modo a delinear o alcance de cognição dos embargos de declaração é interessante observar o que afirma Pontes de Miranda, especificamente sobre omissão ou contradição. Em relação a contradição ele afirma que “
A contradição tem de ser no tocante ao acordão e o que se julgara e não entre o acórdão e o que tinha de ser base do julgamento diante de alguma peça dos autos
”.

E sobre a omissão Pontes de Miranda diz que
“A omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou não contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer “sim” ou “não” a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação
.” (Comentários ao CPC, 3.ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, Tomo VII, p. 322). E sobre a extensão da embargabilidade, em especial em torno da omissão, ele diz que o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima. A obscuridade há de estar no que foi dito. Bem assim a omissão.

E na sequência ele complementa especificamente sobre a omissão afirmando que os embargos de declaração cabem porque na forma se refletiu a omissão ou o erro da decisão e, a respeito desse, há dúvida sobre o que se disse (Comentários ao CPC, Tomo VII, p. 322 e 331).Deve-se apurar, a partir do deduzido nos embargos, se houve omissão e contradição em que, a princípio, não está implicada nova decisão, mas que diz respeito ao se refletiu na expressão do que constou da decisão e que diz respeito a essência do decidido.

Destaco, por oportuno, que o intento do embargante cinge-se em rediscutir o mérito da Ação Penal, envoltas em nítida irresignação do recorrente com a convicção jurídica esposada no acórdão. Entretanto, o objetivo do embargante revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos artigos 619 e 620 do CPP

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
conheço, rejeitando-se a preliminar ministerial e rejeito os embargos
, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 620.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

(...)§ 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

620.4. O indeferimento de plano dos embargos declaratórios: No § 2°, tem-se a previsão de possibilidade de indeferimento de plano dos embargos de declaração se o relator entender serem absolutamente improcedentes as alegações acerca de vício do aresto a ser sanado mediante embargos de declaração.
Nessa parte, entendemos que somente poderá o relator negar o seguimento ao recurso se for manifesta a intempestividade da irresignação ou então a manifesta ilegitimidade do recorrente
. Nas demais situações - até porque os embargos atacam a decisão não do relator, mas do órgão colegiado -, mostra-se mais consentânea a submissão da apreciação dos embargos de declaração ao órgão colegiado.

Belém, 18/08/2023